Tribunal: TJES
Processo: 5025785-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025785-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALBERICO GALDINO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5025785-03.2022.8.08.0035

APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELANTE
: ALBERICO GALDINO DA SILVA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR
: 5
a
VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA “DEVOLUÇÃO POR BOLETO”. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE (TEMA 1.061/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS (SÚMULA 54/STJ). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de empréstimo consignado não contratado. Valor creditado em conta do consumidor e imediata tentativa de devolução por boleto, depois identificado como fraudulento. Descontos mantidos em benefício previdenciário. Sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição simples dos descontos, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00 e honorários em 15%.

2. Recurso da instituição financeira: (i) culpa exclusiva do consumidor por pagar boleto fraudado; (ii) afastamento da Súmula 479/STJ; (iii) suficiência de laudo particular para autenticar assinatura; (iv) convalidação pelo uso dos valores; (v) demora no ajuizamento; (vi) inexistência ou redução do dano moral; (vii) alteração do termo inicial dos juros; (viii) compensação; (ix) questionamentos sobre obrigação de fazer e astreintes; (x) redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) a responsabilidade da instituição financeira por fraude relacionada à devolução de crédito via boleto e os efeitos sobre a validade do contrato; (ii) o ônus e o padrão probatório para a autenticidade da assinatura (Tema 1.061/STJ); (iii) a ocorrência e o quantum do dano moral; (iv) o termo inicial dos juros moratórios; (v) a possibilidade de compensação de valores; (vi) o interesse recursal quanto à obrigação de fazer e à multa; (vii) a manutenção ou não dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Relação de consumo (Súmula 297/STJ). Fraude ocorrida no âmbito da operação bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC; Súmula 479/STJ). Não se pode imputar culpa exclusiva ao consumidor que, ao seguir orientação para devolução do valor por boleto, adotou procedimento compatível com a prática usual da instituição financeira.

5. Impugnada a assinatura, incumbe ao banco provar a autenticidade por meio idôneo; laudo particular unilateral é insuficiente (art. 429, II, do CPC; Tema 1.061/STJ). Ausente perícia judicial requisitada pelo réu.

6. Não configurada convalidação contratual: o consumidor buscou devolver o valor e não há prova de proveito próprio (arts. 172 e 175 do CC).

7. Dano moral configurado diante de descontos indevidos sobre verba alimentar e prolongado desgaste para solução administrativa. Quantum de R$ 5.000,00 proporcional e razoável.

8. Juros moratórios dos danos morais fluem do evento danoso (primeiro desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

9. Inviável a compensação: o crédito não ingressou definitivamente no patrimônio do consumidor, que tentou devolvê-lo de imediato, ausente enriquecimento sem causa.

10. Perda superveniente do interesse recursal quanto à obrigação de fazer e à multa, já cumpridas. Mantêm-se os honorários e majora-se seu percentual, em grau recursal, para 16% (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários sucumbenciais para 16% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: “1. Fraude na devolução de crédito por boleto integra o risco do empreendimento bancário e configura fortuito interno, impondo responsabilidade objetiva (Súmula 479/STJ). 2. Laudo grafotécnico unilateral não comprova autenticidade de assinatura impugnada; ônus do banco segundo o Tema 1.061/STJ. 3. O dano moral é devido quando persistem descontos indevidos em benefício previdenciário, fixando-se juros moratórios desde o primeiro desconto (Súmula 54/STJ). 4. É inviável compensar valores quando o consumidor busca imediata devolução e não aufere proveito próprio.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 429, II; CC, arts. 172 e 175; Súmulas/STJ 54, 297 e 479; Tema Repetitivo/STJ 1.061.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0022247-45.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 23.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006925-78.2023.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5025785-03.2022.8.08.0035

APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELANTE
: ALBERICO GALDINO DA SILVA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR
: 5
a
VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar suscitada de ofício - Ausência de dialeticidade

Como é cediço, incumbe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, verificar, antes do exame de mérito, a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, incluindo a regularidade formal, que impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, em observância ao princípio da dialeticidade. Tal exigência visa impedir recursos baseados em alegações genéricas ou dissociadas do conteúdo da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 378.433/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros).

No caso, embora a preliminar de ausência de dialeticidade tenha sido suscitada em ID 11949213, observa-se que, nos esclarecimentos constantes do ID 12484307 e nas próprias razões recursais, a apelante expôs fundamentos claros e diretamente voltados aos pontos centrais da sentença, satisfazendo o requisito.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Cinge-se a controvérsia à verificação da regularidade de contrato de empréstimo consignado celebrado em nome do autor, a alegada ocorrência de fraude por terceiros, a responsabilidade do banco apelante pela restituição dos valores, bem como à pertinência e ao
quantum
da indenização por danos morais, além de pedidos acessórios como alteração do termo inicial dos juros, compensação de valores, obrigação de fazer e honorários advocatícios.

Trata-se de típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Assim, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC), abrangendo os danos decorrentes de fraudes internas à atividade, como reconhece a Súmula 479/STJ.

No caso, o conjunto probatório indica que o valor do empréstimo foi creditado na conta do apelado sem contratação regular, havendo imediata tentativa de devolução ao banco por meio de boleto, com registro de ocorrência policial. Tais circunstâncias evidenciam que o apelado não tinha intenção de contratar e corroboram a tese de fraude praticada por terceiros, enquadrando-se no risco do negócio.

Do alegado pagamento de boleto fraudado e culpa exclusiva da vítima

O apelante sustenta que o apelado quitou boleto fraudulento emitido por terceiro, assumindo os riscos do ato e afastando a responsabilidade do banco.

A tese não prospera. O boletim de ocorrência (ID 10817464) e o comprovante de pagamento do boleto (ID 10817467) demonstram que o autor seguiu procedimento compatível com a devolução do valor recebido. A circunstância de o boleto ter se revelado fraudulento não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois a fraude está relacionada à fragilidade dos mecanismos de segurança na gestão de dados e canais de contato com clientes.

Nesse sentido, fraudes dessa natureza configuram fortuito interno e atraem a responsabilidade objetiva do fornecedor, não havendo o que se falar em culpa exclusiva do consumidor, conforme enunciado da Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, não há fortuito externo que afastaria a aplicação da Súmula 479/STJ. Isso porque a fraude decorreu de operação de crédito envolvendo dados bancários e rotinas inerentes ao serviço prestado pelo banco, não se tratando de fato estranho ao risco do negócio.

Conforme registrado na sentença, o autor entrou em contato com o banco imediatamente após a constatação do crédito indevido e seguiu o procedimento indicado pela própria instituição para devolução, o pagamento de boleto com o valor exato do empréstimo. A falha de segurança que permitiu a interceptação e substituição do boleto por terceiro fraudador não pode ser atribuída ao consumidor, mas integra o risco da atividade bancária.

Nesse toar, a segurança das transações e a proteção dos dados dos clientes constituem deveres anexos à prestação de serviços financeiros.

Da prova grafotécnica e do Tema 1.061/STJ

A instituição financeira afirma ter cumprido o ônus probatório previsto no Tema 1.061/STJ mediante a juntada de laudo particular atestando a autenticidade da assinatura.

A tese não se sustenta. O laudo unilateral, produzido por empresa contratada pelo próprio réu, carece de imparcialidade e contraditório, não sendo apto a comprovar a regularidade da contratação.

Insta consignar que o contrato juntado foi impugnado pelo autor quanto à autenticidade da assinatura e, à luz do art. 429, II, do CPC e pelo Tema 1.061/STJ, incumbia ao banco provar a autenticidade por meio idôneo, como perícia grafotécnica.

Contudo, conforme destacado na sentença objurgada, o réu não requereu a perícia judicial, descumprindo seu ônus probatório.

Ademais, insta consignar laudo unilateral apresentado, produzido por empresa contratada pelo próprio réu, carece de contraditório e imparcialidade, não sendo suficiente para comprovar a veracidade da assinatura.

A orientação vinculante do STJ é clara no sentido de que, impugnada a assinatura, cabe ao banco produzir prova idônea, preferencialmente mediante perícia grafotécnica e não há nos autos qualquer prova produzida sob o crivo judicial que afaste a alegação de falsidade.

Da convalidação contratual e uso dos valores

Sustenta o apelante que a não devolução ao banco e o uso dos valores configurariam ratificação tácita do contrato.

Os autos, contudo, revelam que o autor procedeu à devolução por meio de boleto, ainda que posteriormente constatada a fraude, e não há prova de que tenha utilizado o montante para proveito próprio. Logo, não se caracteriza a convalidação prevista nos arts. 172 e 175 do CC.

Do dano moral

A instituição financeira pleiteia a exclusão ou redução da indenização por danos morais, sustentando inexistir abalo indenizável e, subsidiariamente, que eventual demora de 19 meses para ajuizamento da ação descaracterizaria a ilicitude, bem como que se determine a compensação dos valores creditados na conta do autor.

Sem razão. Conforme apurado na sentença, restou comprovado que o autor sofreu prejuízos de ordem extrapatrimonial não apenas pela insegurança do sistema bancário, que permitiu a contratação fraudulenta, mas também pelo atendimento inadequado prestado quando buscou solução administrativa.

A prova constante dos autos evidencia que os descontos, incidentes sobre verba de natureza alimentar, e o desgaste prolongado para resolver a situação ultrapassam o mero dissabor, configurando efetivo dano moral, tal como reconhecido na origem. O valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo também função pedagógica.

Nesse mesmo sentido, este egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021).
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021 (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 23/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE – NULIDADE DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO VALOR – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 4.
Revelam-se presentes os requisitos da responsabilidade civil, destacando-se o nexo de causalidade, tanto em relação à falha na prestação do serviço do Banco Agibank, na condição de fornecedor do serviço de empréstimo sem o consentimento da apelada, quanto na falha do Banco C6 S .A. por não dispor sistema de segurança eficiente capaz de resguardar eficientemente os dados da cliente. Trata-se de caso fortuito interno das instituições. 5 . Não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade, a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor. 6. A situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas, com os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada ensejam a fixação de danos morais, os quais devem ser fixados em R$ 6.000,00, quantia que se revela compatível com casos semelhantes
. 7. Considerando que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), por ser matéria de ordem pública, devem ser alterados de ofício os consectários legais em relação: (i) ao dano material, (i.i) no que se refere aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, devem incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC; (i.ii) no que se refere ao valor pago indevidamente pela fraude, desde a data em que foi pago; (ii) ao dano moral, deve incidir juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC . Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069257820238080047, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 10/10/2024)

Quanto ao lapso temporal entre os primeiros descontos e o ajuizamento, não há que se falar em renúncia tácita ou ausência de interesse de agir. Os descontos se prolongaram no tempo, configurando ilícito continuado, cuja cessação e restituição são exigíveis a qualquer momento enquanto persistir a violação.

Desse modo, mantenho a sentença quanto aos danos morais.

Do termo inicial dos juros moratórios dos danos morais

O apelante requer a alteração do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, sustentando tratar-se de relação contratual, de modo que a fluência se daria a partir do arbitramento.

Não assiste razão. Embora a lide envolva um empréstimo consignado, a contratação foi impugnada e declarada nula por fraude, inexistindo vínculo contratual válido entre as partes. O ilícito decorre de conduta ilícita que atingiu direito da personalidade do autor, enquadrando-se como responsabilidade extracontratual.

Assim, nos termos da Súmula 54/STJ (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso”), o termo inicial dos juros deve ser a data do evento danoso, aqui considerado o primeiro desconto indevido no benefício previdenciário do autor.

Mantém-se, portanto, o critério adotado na sentença.

Da compensação de valores

O apelante sustenta que, ainda que mantida a condenação, deveria ser autorizada a compensação dos valores depositados na conta do autor a título de empréstimo consignado, sob o argumento de que tal quantia, não devolvida ao banco, representaria vantagem econômica indevida e, portanto, deveria ser abatida do montante da condenação.

Não procede a pretensão de compensar o montante creditado com o valor da condenação. O crédito decorrente do contrato impugnado não ingressou de forma definitiva no patrimônio do autor, que, tão logo constatou a irregularidade, adotou providências para devolvê-lo ao banco, seguindo orientação da própria instituição.

A circunstância de ter sido vítima de fraude no meio utilizado para a restituição não altera essa conclusão, pois o valor não permaneceu sob disponibilidade livre e consciente do autor, inexistindo vantagem patrimonial que possa ser compensada. Ausente enriquecimento sem causa, inexiste fundamento jurídico para o abatimento pretendido.

Portanto, inviável a compensação pretendida, pois o valor creditado não ingressou definitivamente no patrimônio do autor, que buscou devolvê-lo ao banco, embora tenha sido vítima de fraude.

Da obrigação de fazer e da multa

A apelante sustenta que a sentença teria se equivocado ao impor obrigação de fazer a ser cumprida diretamente pelo banco, quando bastaria a expedição de ofício ao órgão pagador, e questiona, ainda, a fixação de multa diária (astreintes).

Entretanto, observa-se que, nas razões recursais, a própria instituição afirma já ter cumprido a obrigação determinada na sentença, providenciando a cessação dos descontos.

Diante disso, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal no ponto, uma vez que a obrigação foi satisfeita e não há utilidade prática na análise da insurgência quanto à forma de cumprimento ou à multa fixada, que não chegou a incidir.

Assim, não conheço do recurso nesta parte, por ausência de interesse recursal.

Dos honorários advocatícios

O apelante requer a redução dos honorários fixados na sentença, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

No caso, verifico que a demanda tramitou por aproximadamente três anos, com instrução processual, audiência, apresentação de provas e alegações finais, o que revela a complexidade moderada da causa e o trabalho desenvolvido ao longo do tempo.

Dessa forma, o percentual de 15% fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo suficiente para remunerar de forma adequada o patrono da parte vencedora, sem importar em excesso.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, em desfavor do apelante, para 16% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.